Tribunal: TJMT
Processo: 1002573-17.2025.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002573-17.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS - CPF: 022.654.911-95 (RECORRIDO), IRANA SILVA FREITAS - CPF: 874.080.152-72 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexistência de débito e condenou concessionária de serviço público ao pagamento de indenização em razão de negativação indevida decorrente de contratação fraudulenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude praticada por terceiro afasta a responsabilidade da concessionária; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor.

A fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não sendo apta a afastar o dever de indenizar.

A falha nos mecanismos de segurança da concessionária caracteriza defeito na prestação do serviço, ao permitir contratação fraudulenta em nome do consumidor.

A inscrição indevida em cadastros restritivos configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

A posterior exclusão do registro negativo não afasta o dano moral, podendo apenas influenciar na fixação do quantum indenizatório.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a baixa expressão do débito e a conduta posterior do fornecedor.

A redução do quantum indenizatório mostra-se adequada quando o valor fixado excede os parâmetros adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in
re

ipsa
).

A regularização posterior da negativação não exclui o dever de indenizar, apenas influencia na fixação do valor da indenização.

O quantum indenizatório deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa a precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 351350937) interposto por
ÁGUAS
DE SINOP S.A.
, doravante denominada Recorrente, em face da sentença (ID 351350932), integrada pela decisão em embargos de declaração (ID 351350935), proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso – MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Responsabilidade Civil por Danos Morais ajuizada por
MARCIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS
, ora Recorrida.

A decisão de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da parte autora para declarar a inexistência de um débito no valor de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) (ID 351350905, p. 1) e para condenar a Recorrente ao pagamento de uma indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência da inscrição indevida do nome da Recorrida em cadastros de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença. Argumenta que não praticou ato ilícito, pois também teria sido vítima de fraude perpetrada por terceiro, o que configuraria excludente de responsabilidade civil. Alega, ainda, ter agido de boa-fé e procedido à baixa administrativa do débito e da negativação assim que teve ciência do equívoco. De forma subsidiária,
pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional, capaz de gerar enriquecimento sem causa à parte Recorrida.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 351350940), pugnando pela manutenção integral da sentença. Refuta a alegação de pronta atuação da Recorrente, afirmando que a resolução do problema não foi imediata, e defende que a inscrição indevida configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
). Sustenta que o valor de R$ 5.000,00 é justo e razoável, considerando os transtornos sofridos, como a negativa de um empréstimo e a redução de seu
score
de crédito (ID 351350905, p. 2).

O recurso é tempestivo, e o preparo foi devidamente recolhido (
IDs
351350936, 351350938, 351350939). Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Submete-se à apreciação desta Turma Recursal o Recurso Inominado interposto pela concessionária de serviço público em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de negativação indevida do nome da consumidora.

Do Conhecimento do Recurso

De início, verifico que o recurso preenche todos os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos (legitimidade, interesse e cabimento) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo). A interposição ocorreu dentro do prazo legal, e as custas recursais foram devidamente recolhidas, conforme comprovantes anexados aos autos.

Desse modo, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Do Mérito Recursal

A controvérsia cinge-se, fundamentalmente, a dois pontos nevrálgicos: a configuração da responsabilidade civil da concessionária diante da alegação de fraude por terceiro e, caso mantida a responsabilidade, a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

1. Da Responsabilidade Civil do Fornecedor e a Teoria do Risco do Empreendimento (Fortuito Interno)

Analiso, primeiramente, a tese central da Recorrente, que busca afastar sua responsabilidade sob o argumento de ter sido vítima de fraude praticada por terceiro. Sustenta a concessionária que a contratação fraudulenta, realizada com o uso indevido dos dados da Recorrida, constituiria um evento externo, imprevisível e inevitável, apto a romper o nexo de causalidade e, consequentemente, a isentá-la do dever de indenizar.

Contudo, com o devido respeito à argumentação defensiva, entendo que tal tese não merece prosperar. A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse microssistema, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza
objetiva
, conforme dispõe o artigo 14 do referido diploma legal. Isso significa que o dever de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

A alegação de fraude por terceiro, no contexto das relações de consumo massificadas, não se enquadra na categoria de
fortuito externo
, que seria a única capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor. Ao contrário, a ocorrência de fraudes e golpes utilizando dados de consumidores é um evento inerente à atividade econômica desenvolvida pela Recorrente. Trata-se do que a doutrina e a jurisprudência consolidaram como
fortuito interno
: um acontecimento que, embora provocado por terceiro, se insere no desdobramento natural da atividade empresarial e nos riscos a ela associados.

Ao ofertar seus serviços no mercado, a concessionária assume para si o risco de sua atividade, o que inclui a obrigação de adotar mecanismos de segurança eficazes e rigorosos para a verificação de dados e a prevenção de fraudes em seus processos de contratação. A falha nesses mecanismos, que permite que um terceiro utilize indevidamente o CPF da Recorrida para firmar um contrato em seu nome em um imóvel na cidade de Sinop/MT, onde ela comprovadamente jamais residiu, caracteriza um
defeito na prestação do serviço
. A segurança que o consumidor legitimamente espera do processo de contratação é violada, gerando o dever de indenizar pelos danos decorrentes dessa falha.

Portanto, a responsabilidade da Recorrente não decorre de uma suposta conivência com a fraude, mas sim da sua incapacidade de criar barreiras de segurança suficientes para impedi-la, inserindo-se tal risco
diretamente na estrutura de seu negócio. Nesse sentido, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer o dever de indenizar, não havendo que se falar em exclusão da responsabilidade civil.

2. Do Dano Moral e da Readequação do
Quantum
Indenizatório

Superada a questão da responsabilidade, passo à análise do dano moral e do valor da indenização. A inscrição indevida do nome de um consumidor nos cadastros de inadimplentes é ato que, por si só, configura dano moral na modalidade
in
re

ipsa
. Tal dano é presumido, decorrendo da própria ilicitude do fato, sendo desnecessária a comprovação do abalo psicológico ou do prejuízo concreto sofrido pela vítima. A simples mácula ao nome, ao crédito e à reputação do indivíduo perante a sociedade já é suficiente para gerar o dever de compensação.

No caso dos autos, a Recorrida demonstrou o registro negativo em seu nome (ID 351350911), bem como as consequências práticas disso, como a negativa de um empréstimo (ID 351350910) e o rebaixamento de sua pontuação de crédito. Assim, a existência do dano moral é incontestável.

Resta, portanto, a análise do
quantum
indenizatório. A fixação do valor da indenização por danos morais deve ser regida pelos princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, atendendo a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor uma sanção de caráter pedagógico e punitivo ao ofensor, a fim de desestimulá-lo a repetir a conduta lesiva. É fundamental, contudo, que a indenização não se converta em fonte de enriquecimento sem causa para a parte lesada, nem seja fixada em patamar irrisório, que não cumpra sua função sancionatória.

Na sentença recorrida, o valor foi arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A Recorrente pleiteia a redução, ao passo que a Recorrida defende sua manutenção. Analisando as particularidades do caso concreto, pondero os seguintes fatores:

Primeiramente, a
baixa expressão econômica do débito
que originou a negativação, no valor de apenas R$ 57,00. Embora o valor do débito não minimize a gravidade da inscrição indevida, ele serve como um dos parâmetros para a dosimetria da sanção, indicando que o fato gerador, em sua origem, não possuía grande complexidade financeira.

Em segundo lugar, a
conduta da empresa Recorrente após a ciência do fato
. Conforme se extrai dos autos e do próprio comando da tarefa, a empresa procedeu à baixa administrativa da restrição após ser comunicada, ainda que não com a celeridade que a consumidora esperava. Essa postura, embora tardia,
demonstra uma tentativa de mitigar os danos, diferenciando-se de casos em que o fornecedor se mantém inerte e resistente à solução do problema.

Por outro lado, a
extensão do dano
deve ser considerada, e a Recorrida enfrentou dissabores concretos, como a impossibilidade de obter crédito.

Nesse exercício de ponderação, e considerando os parâmetros que vêm sendo adotados por esta Turma Recursal em casos análogos – que buscam a uniformidade e a previsibilidade das decisões judiciais –, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra, de fato, superior ao patamar adequado para a situação em tela. Casos de inscrição indevida por débitos de valor ínfimo, sem maiores desdobramentos fáticos comprovados que justifiquem uma exasperação da pena, têm sido objeto de indenizações em montantes mais moderados.

Assim, considero que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se revela mais adequado e proporcional. Tal quantia é suficiente para compensar a Recorrida pelos transtornos e constrangimentos vivenciados, sem gerar um desequilíbrio financeiro ou um enriquecimento indevido, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica de sinalizar à Recorrente a necessidade de aprimorar seus sistemas de segurança e de atendimento ao consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para o único fim de reformar em parte a sentença recorrida, reduzindo o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Mantenho, em todos os seus demais termos, a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Considerando o provimento parcial do recurso, não há condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É
como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026